Tribunal: TJBA
Processo: 8004651-93.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004651-93.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ORLANDO DE SA NASCIMENTO Advogado(s): DEBORA CAROLINY VILAR VENTURA, EPAMINONDAS TOURINHO DE MORAES NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. LEGITIMIDADE DA DILIGÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS LÍCITAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR ELEMENTOS MATERIAIS. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO AFASTADA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSE DE ARTEFATO BÉLICO COMO ELEMENTO INDICATIVO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por ORLANDO DE SÁ NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Paulo Afonso/BA, que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e de posse ilegal de munição de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003). 2. Segundo os autos, policiais militares receberam denúncia de tráfico de drogas em determinado endereço e, ao se dirigirem ao local, foram recebidos por disparos de arma de fogo por suspeitos, os quais empreenderam fuga. Após o revide e a perseguição, localizaram o réu ferido, portando mochila com substâncias entorpecentes e munições. O réu admitiu a propriedade do material e indicou a existência de mais drogas na residência. Em diligência no imóvel, foram encontrados: 919,50g de maconha, 520,50g de cocaína, centenas de embalagens plásticas para acondicionamento, balança de precisão, materiais comumente utilizados no tráfico, além de diversas munições de calibres .38 e .40, inclusive de uso restrito, todas intactas e aptas para uso. 3. Em suas razões, o recorrente arguiu nulidade das provas obtidas mediante entrada policial no domicílio sem mandado judicial, pleiteou a absolvição do crime de porte ilegal de munição e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Requereu também a concessão da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o pedido de gratuidade da justiça pode ser conhecido na fase de conhecimento do processo penal; (ii) definir se a entrada policial no domicílio do acusado, sem mandado judicial, violou o direito à inviolabilidade do lar e acarretou ilicitude das provas obtidas; (iii) estabelecer se há elementos suficientes para a condenação pelo crime de posse ilegal de munição de uso restrito; (iv) verificar a presença dos requisitos legais para a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A análise do pedido de justiça gratuita compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá examinar a hipossuficiência do condenado no momento oportuno, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 6. A entrada policial na residência sem mandado judicial se justifica por situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e do art. 150, § 3º, II, do CP. No caso concreto, os policiais relataram tentativa de fuga, troca de tiros, confissão e indicação do local das drogas pelo próprio réu, o que legitima a diligência sem ordem judicial. 7. O tráfico de drogas, sendo crime permanente, mantém a situação de flagrância enquanto persistirem os efeitos da infração, autorizando o ingresso em domicílio a qualquer hora do dia ou da noite para cessar sua prática, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores. 8. A tese de nulidade das provas é afastada, pois as circunstâncias evidenciam situação de flagrância, que afasta a exigência de prévia autorização judicial para ingresso domiciliar, não havendo ilicitude a ser reconhecida. 9. O conjunto probatório é robusto: foram apreendidas grandes quantidades de maconha e cocaína, além de acessórios típicos da mercancia de entorpecentes (balança, sacos zip, papel alumínio), e munições de calibres diversos, inclusive de uso restrito, com laudo pericial atestando sua aptidão para uso. A autoria é confirmada pela confissão do réu e depoimentos harmônicos dos policiais. 10. A tese defensiva de que as substâncias se destinavam ao uso próprio não se sustenta diante do conjunto probatório já documentado, em especial a diversidade e quantidade das drogas apreendidas, o modo de acondicionamento e a tentativa de fuga. 11. O crime de posse de munição de uso restrito é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetivo risco concreto. A simples posse não autorizada das munições é suficiente para a configuração do delito, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 12. O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa e não participação em organização criminosa. No caso, a apreensão de expressiva quantidade de drogas, associada à munição de uso restrito e aos instrumentos típicos da traficância, demonstram a dedicação habitual do réu à prática delitiva, afastando a minorante. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: “A competência para análise do pedido de justiça gratuita em execução penal é do Juízo da Execução, e não da instância recursal”. “A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial é válida quando respaldada por situação de flagrante delito”. “O tráfico de drogas é crime permanente e autoriza o ingresso forçado em residência para fazer cessar sua prática”. “A posse não autorizada de munição de uso restrito configura crime de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto”. “A apreensão de grandes quantidades de drogas, em conjunto com munições de uso restrito e apetrechos para o tráfico, permite afastar o tráfico privilegiado”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 150, § 3º, II; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; Lei n. 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.6.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.835.387/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 8.4.2025, DJe 15.4.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.345.948/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.8.2023, DJe 22.8.2023; STJ, AgRg no HC 964.762/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 11.6.2025, DJe 16.6.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 8004651-93.2024.8.05.0191, tendo como apelante ORLANDO DE SÁ NASCIMENTO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE o recurso e, na parte conhecida, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74